Tribunal: TJDFT
Processo: 0727865-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727865-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRYAN ROGGER ALVES DE SOUSA AGRAVADO: JULIANA CABRAL DE MORAES MELO DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 29.229,57), indeferiu os pedidos de penhora de restituição de imposto de renda e de pesquisas de bens da executada/agravada via Sisbajud, Renajud, Sniper e CNIB. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) apresentou fato novo que justificaria a retomada dos procedimentos de constrição contra a devedora, no caso, a informação sobre a restituição de IRPF a ser recebida por ela; 2) o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou a regra impenhorabilidade salarial; 3) a executada/agravada tem salário líquido de R$ 6.048,94 como servidora pública da Secretaria de Saúde do DF. Requer, em antecipação da tutela recursal, “a penhora do saldo de imposto de renda a ser restituído à agravada com expedição de ofício à Receita Federal e bem como a renovação de buscas dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e CNIB” e, no mérito, a penhora de 30% (ou, ao menos, de 15%) do salário da executada. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à renovação de algumas pesquisas para localização de bens da executada/agravada. De início, embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, tal entendimento se dá em caráter excepcional. E, no presente caso, o agravante informa que a executada/agravada tem remuneração líquida de R$ 6.048,94 e, ao que consta, não há informação sobre o valor da restituição do imposto de renda. Sendo assim, entendo que, a princípio, não seria possível a penhora da restituição do imposto de renda da agravada, diante da possibilidade de comprometimento do seu mínimo existencial. Já em relação às pesquisas de bens pelo Sisbajud e Renajud, havendo lapso temporal razoável desde a última tentativa, justifica-se a sua renovação. Nesse sentido: “(...) 2. Transcorrido razoável lapso temporal desde a realização de busca por numerários em nome do devedor por meio do sistema Sisbajud, mostra-se cabível a reiteração da medida, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. Tal prática encontra fundamento nos princípios da cooperação, da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência. (...)” (Acórdão 1854254, 07398140620238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não se justifica o indeferimento de pesquisa ao sistema Sniper para localização de bens do devedor, uma vez que ele traz efetividade à execução. A propósito: “(...) 2 - SNIPER. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, SNIPER, é a solução tecnológica desenvolvida que agiliza e facilita a investigação patrimonial. Não há motivo para indeferir o pedido, pois a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT. (...)” (Acórdão 1861323, 07069273220248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, em relação ao CNIB, entendo que tal sistema não se destina à localização de bens da parte devedora. Confira-se: “(...) II. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para ‘recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis em nome do executado. (...)” (Acórdão 1833872, 07370331120238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para autorizar a pesquisa de bens da executada/agravada por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Sniper. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator